Tribunal: TCU
Processo: 029.419/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/FNS - MS, originalmente em desfavor de Dorisel Sousa Lopes, Edson Rodrigues Chaves, Karla Batista Cabral Souza e Fundo Municipal de Saúde de Vila Nova dos Martírios/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Dorisel Sousa Lopes, Edson Rodrigues Chaves, Karla Batista Cabral Souza e do Fundo Municipal de Saúde de Vila Nova dos Martírios/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos federais do SUS repassados pela União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Elyakim Viana Cabral, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pela ex-Prefeita Karla Batista Cabral Souza; por Dorisel Sousa Lopes, ex-Secretário Municipal de Saúde; e pelo ex-Secretário Municipal de Administração e Finanças Edson Rodrigues Chaves, aproveitando-as em benefício de Elyakim Viana Cabral; 9.3. considerar nula a audiência de Dorisel Sousa Lopes, de Edson Rodrigues Chaves e de Karla Batista Cabral Souza; 9.4. julgar regulares as contas de Karla Batista Cabral Souza, de Dorisel Sousa Lopes, de Elyakim Viana Cabral e de Edson Rodrigues Chaves, com fundamento no art. 1o, inciso I e § 1o, art. 10, § 2o, art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, dando-lhes quitação plena; e 9.5. arquivar os presentes autos.